Tribunal: TJDFT
Processo: 0004666-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004666-10.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, WENDELL LOURENCO MENDES SALES, WILMA CASSIA LOURENCO SALES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora WILMA CASSIA LOURENCO SALES é portadora de doença grave e o seu crédito decorre de reforma/pensão, enquadrando-se, portanto, na isenção de imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Importante destacar que, desde a redação original da citada lei, a doença que acomete a credora WILMA CASSIA LOURENCO SALES já estava elencada como uma das enfermidades que justificam a isenção de imposto de renda. Além disso, a análise da tributação do presente caso é regulada pelo regime dos rendimentos recebidos acumuladamente, previsto no art. 12-A, da Lei no 7.713/1988, segundo o qual: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015) § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) Portanto, no exame da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente devem ser aplicadas as regras vigentes no mês do recebimento do crédito. Sendo assim, comprovada a doença grave antes do pagamento deste precatório e diante do tipo de verba a ser paga, a isenção do imposto de renda é medida que se impõe. Inclusive, o art. 35, § 4o, II, do Decreto no 9.580/2018 estabelece de forma expressa que as isenções de imposto de renda aplicam-se "aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave". Ante o exposto, DEFIRO a isenção de imposto de renda em favor da credora WILMA CASSIA LOURENCO SALES. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos de atualização do precatório, observando a isenção ora deferida e a alíquota de 7,5% para a contribuição previdenciária. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios